Tribunal: TJES
Processo: 5029626-64.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029626-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO CEZAR BERMUDES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5029626-64.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: PAULO CEZAR BERMUDES PEREIRA;

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é funcionário público do Estado do Espírito Santo, desempenhando a função de motorista e estando lotado no Hospital Jaime dos Santos Neves. Informa que em 16/09/2022 ocorreu uma queda de energia, levando à ativação do gerador do hospital. Alega que, ao perceber que o combustível do gerador estava prestes a esgotar-se, o gerente do hospital solicitou que utilizasse o Cartão do Hospital para adquirir mais combustível. Sustenta que não conseguiu efetuar o pagamento do combustível com o referido cartão e, portanto, foi autorizado pelo gerente a utilizar seu cartão de crédito pessoal para efetuar a compra. Aduz que lhe foi assegurado que seria reembolsado do valor gasto, contudo, até a data de 28/12/2022, tal ressarcimento não havia sido efetuado.

A sentença dispôs o que segue:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados inicial para:

I - CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Requerente, a título de danos morais, devendo tal quantia ser devidamente corrigida exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, a partir da presente data, de acordo com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;

II - CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 20,00 (vinte reais) a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme art. 3º da emenda Constitucional nº 113/2021, a partir do desembolso.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, nos termos do disposto no artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que no curso do processo o Estado ressarciu administrativamente o autor. Não obstante, o MM. Juízo condenou o Estado em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Argumenta que não restaram caracterizados danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, trata-se de recurso referente apenas à condenação do Estado a pagar danos morais. Quanto a este ponto específico, fundamentou o Juízo de Origem que:

Com relação ao pedido de danos morais, inicialmente, é importante salientar que, pela denominada teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, indubitavelmente, objetiva, por força do comando inserido no § 6º do art. 37 da Constituição da República, que diz,
in verbis
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A teoria do risco administrativo atribui ao Estado e às empresas prestadoras de serviços públicos, à responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa, sendo as suas responsabilidades civis, pelos danos causados a terceiros decorrentes da atuação dos agentes públicos, nessa qualidade, objetiva, o que significa dizer que inexiste a necessidade do prejudicado provar a culpa do agente ou dos empregados das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos.

No caso em tela, constato que o Requerido demorou mais de 07 (sete) meses para realizar o estorno do valor, o que extrapola o razoável. Há, portanto, um claro vínculo causal entre a conduta do Requerido e o dano sofrido pelo Requerente.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, concordamos que uma demora de 7 meses para proceder ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Autor é capaz de gerar dano moral, ainda mais quando avaliamos que o valor desembolsado (R$1.682,94) é bastante alto em vista do que recebe por mês o Autor. Portanto, a mora administrativa no caso caracteriza dano moral. O valor foi arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), valor razoável e compatível com a condição das partes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)